Tribunal: TJDFT
Processo: 0730391-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
1. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo.
2. Demonstrada pela agravante a afirmada impossibilidade financeira, há de ser deferida a benesse processual.
3. Agravo de instrumento provido.